Tribunal: STF
Processo: Rcl 45711
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Belmira Guimbra Simões Coelho e Fátima Ida Guimbra Simões Coelho contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP), que teria usurpado a competência do Supremo Tribunal Federal ao não conhecer do agravo previsto no art. 1.042 do CPC.
    As reclamantes defendem que 
    “não cabe ao relator fazer juízo de admissibilidade do recurso de Agravo em Recurso Especial, com fundamento genérico, uma vez que a decisão que denegou a subida do recurso não se fundamentou em tema de repercussão geral, mas se baseou em apontar que a irresignação das recorrentes de funda em mera violação à dispositivo de lei federal e de que inexiste repercussão geral quanto à matéria de violação do princípio do contraditório e da ampla defesa, por serem afeitos à lei infraconstitucional”.
    Afirmam, ainda, que o precedente do STF usado pela autoridade reclamada para negar seguimento ao recurso extraordinário na origem constitui decisão de órgão fracionário do STF, “e não [...] decisão colegiada do Pleno, que tampouco foi tema de repercussão geral por esta Corte Constitucional”.
    Belmira Guimbra Simões Coelho e Fátima Ida Guimbra Simões Coelho argumentam, também, que o julgado no ARE nº 639.228/RJ é inadequado para solução do caso concreto pois, enquanto no precedente do STF decidiu-se sobre o indeferimento do pedido de produção de prova antecipada; no caso ora em testilha, recorre-se de 
    “decisão judicial que imotivadamente sem a devida fundamentação, denega produção de prova em sentença de mérito, obstando o direito de ampla defesa e exercício do contraditório conforme exige-se em todas as decisões judiciais, no texto do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, em esteio ao disposto do art. 370, parágrafo único do CPC, bem como o disposto no art. 5º, inciso LV, também da Constituição Federal.”
    Ademais, ponderam que,
    “com a revogação do disposto no art. 557, do CPC de 1973 pelo novo CPC/2015, sendo substituído pelo disposto no art. 932, inciso IV, alíneas ‘a’ e ‘b’, acabou por ser retirado do tribunal a quo, a competência para exercer juízo de admissibilidade de Recurso Extraordinário, não sendo crível e nem licito a aplicação do disposto no ARE n. 639228/RJ, em vista de se encontrar devidamente superada tal jurisprudência com entrada em vigor da nova norma de direito processual a partir de 16 de março de 2016.”
    Sustentam que 
    “[n]ão se pode entender como devidamente fundamentada uma decisão que em seu corpo, não aborda o pedido de produção de provas pelas partes reclamantes, uma vez que somente ilustra que as partes não impugnaram devidamente as provas carreadas aos autos pela parte autora, restando assim como controversa a r. decisão guerreada e que desatendeu ao disposto no art. 5º, inciso LV, c.c. art. 93, inciso IX, ambos da CF […]
    15. A mera alegação de que não era cabível a produção de prova em audiência para infirmar a conclusão do juízo quanto as provas carreadas aos autos pela parte autora, neste sentido, não pode ademais ser considerada devidamente fundamentada, em vista da inexistência de qualquer declaração fundamentada que considere a produção probatória requerida pelas partes reclamantes como diligência inútil ou meramente protelatória, conforme estabelece a inteligência do parágrafo único do art. 370, do CPC. ”
    Concluem que 
    “não exercida a retratação quanto a respectiva adequação do Tema 424 aos fundamentos do RE, se a decisão for mantida em seus respectivos termos, deverá ser feita a remessa dos autos ao tribunal superior, uma vez que não há no agravo em recurso especial ou extraordinário, duplo juízo de admissibilidade, conforme é norma expressa do art. 1.042, §4º, do CPC, sendo esta disposição taxativa. 
    28. Desta monta, é perceptível que cabe apenas ao presidente ou vice-presidente do tribunal de origem, processar o agravo, remetendo os autos ao STF ou STJ, conforme o caso, para que lá seja examinado, sendo que ao fazer juízo de admissibilidade do Agravo em Recurso Extraordinário, sem o devido fundamento legal expresso, constitui-se em indevida supressão de instância, bem como obstar de forma ilegal o direito ao duplo grau de jurisdição e que é resguardado pelo art. 5º, inciso LV, da CF.”
    Requerem a concessão do benefício da justiça gratuita, e, no mérito, que a autoridade reclamada promova o regular processamento do agravo em recurso extraordinário.
    É o relatório. Decido.
    Preliminarmente, defiro o pedido de justiça gratuita, nos termos do art. 98 e ss. do CPC/2015 c/c o art. 62 do RI/STF. 
    In casu, o recurso extraordinário interposto pelos ora reclamantes foi inadmitido no âmbito do TJSP com fundamento no art. 1.030, I, a, do CPC e na tese firmada no Tema 424 da repercussão geral, consubstanciada nos seguintes termos:
     “A questão do indeferimento de produção de provas no âmbito de processo judicial tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.” (Tema 424 RG)
    Contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário foi interposto o agravo previsto no art. 1.042 do CPC, in verbis:
    “Art. 1.042. Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos.” (grifo nosso)
    Conforme parte final do art. 1.042, caput, do CPC, o cabimento do agravo em recurso extraordinário (da competência do STF) é excetuado quando a negativa de seguimento ao recurso extraordinário está fundada na aplicação de entendimento firmado pelo STF na sistemática da repercussão geral, como na hipótese dos autos.
    Nessas hipóteses, o recurso cabível é o agravo interno, da competência de órgão colegiado da Corte de origem, nos termos do art. 1.030, § 2º c/c art. 1.021, do CPC. Vide:
    “Art. 1.030. […]
    § 2º Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021.”
    “Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.”
    A disciplina legal instituída pela Lei nº 13.105/2015 reforça o entendimento firmado pelo STF sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, no sentido de não caber recurso ou outro instrumento processual da competência da Suprema Corte contra decisão do juízo de origem em que se aplique a sistemática da repercussão geral. Vide:
    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem” (AI nº 760.358-QO, Plenário, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 12/2/10).
    Assim, não subsiste a alegada usurpação de competência do STF. Nesse sentido: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO CONTRA DECISÃO DO JUÍZO DE ORIGEM PELA QUAL APLICADA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL: RECURSO INCABÍVEL. PRECEDENTES. ART. 1.042, CAPUT , DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”(ARE 970233 AgR, Tribunal Pleno, Rel. Cármen Lúcia, DJe 2.2.2017 )
    Assim, em virtude de não ser cabível o agravo previsto no art. 1.042 do CPC contra decisão que aplica a sistemática da repercussão geral na origem e diante da ausência de interposição de agravo interno, entendo que não houve o esgotamento dos meios recursais nos autos do Processo nº 265900-24.2005.5.15.0067.
    A jurisprudência do STF desenvolveu-se no sentido de exigir o esgotamento de instância como requisito de admissibilidade de reclamação constitucional com fundamento em tese de repercussão geral, sobrevindo a edição da Lei nº 13.105/2015 (CPC/2015), que positivou a condição no art. 988, § 5º, II, in verbis:
    “Art. 988. […]
    § 5º É inadmissível a reclamação: 
    […]
    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.”
    Vide precedentes do STF, no sentido de que o esgotamento de instância ocorre somente em sede de decisão colegiada da origem que aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela repercussão geral:
    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. 1. Compete aos órgãos jurisdicionais de origem o exame preliminar da viabilidade de recurso extraordinário. Não há que se falar, a princípio, em usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal (STF). 2. Nos autos do ARE 841.308, foi determinado o sobrestamento do feito para aguardar o julgamento do RE 596.701-RG (Tema 160). Julgado o paradigma, e remetidos os autos à origem, a Turma Recursal da Seção Judiciária do Estado do Rio Grande do Norte, por meio de seu órgão colegiado, ratificou o acórdão. 3. No caso, a interposição do agravo do art. 1.042 configura erro grosseiro, que implica a preclusão da questão constitucional. De um lado, o recurso escolhido não se presta a impugnar decisão colegiada que, à vista do julgamento de precedente de repercussão geral pelo STF, ratifica decisão anterior; de outro, já analisado o ARE 841.308, não seria cabível, à luz do princípio da unirrecorribilidade, novo recurso contra a mesma decisão. A remessa do agravo para apreciação pelo STF não é viável, não havendo a usurpação da competência desta Corte. 4. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl nº 42.175/RN-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 20/11/2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. NÃO INTERPOSIÇAO DO AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (Rcl nº 41.920/SC-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 25/9/2020).
    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA A TESE EM REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIAS. RECLAMAÇÃO INVIÁVEL. 1. O CPC/2015 prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o esgotamento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime” (Rcl nº 34.827/SP-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 13/9/2019).
    “Agravo regimental na reclamação. Repercussão geral. Ausência de esgotamento de instância. Agravo regimental não provido. 1. O reconhecimento da repercussão geral tem por precisa consequência esgotar a cognição nesta Corte acerca da matéria em “recursos com fundamento em idêntica controvérsia” (art. 543-B, caput, do CPC) e recomendar todos os processos, principais ou acessórios, à respectiva origem, a fim de aguardarem pronunciamento do STF , após o que competirá à Corte de origem proceder de acordo com a disciplina processual editada a fim de regulamentar a nova sistemática introduzida ao art. 102, §3º, da CF/88 pela EC nº 45/2004. 2. A reclamação constitucional com fundamento na erronia de aplicação de entendimento do STF firmado de acordo com a sistemática da repercussão geral admite como objeto tão somente decisão judicial proferida no exercício da competência conferida à Corte de origem quanto à apreciação de recurso extraordinário pelo Código de Processo Civil, sob pena de se subverter o instituto e tornar inócua a inovação normativa introduzida pela EC nº 45/04. Precedente plenário. 3. Agravo regimental não provido” (Rcl nº 20.892/RJ-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 18/4/2016).
    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. 
    Observo que as reclamante não cumpriram integralmente os requisitos da petição inicial, deixando de atribuir valor à causa (arts. 291 c/c art. 319, inciso V, do CPC/2015). Deixo de determinar sua emenda (art. 321 do CPC) ante o indeferimento liminar da inicial. Entretanto, na eventualidade de interposição de recurso desta decisão, seu conhecimento fica condicionado ao saneamento dos defeitos juntamente com a peça recursal, oportunidade em que se procederá à análise de sua correção e eventual juízo de adequação (CPC/2015, art. 292, §3º). 
    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a reclamante fica advertida, na hipótese de recurso dessa decisão, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.
    Publique-se. Int..
    Brasília, 5 de março de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente